Tribunal: TJSP
Processo: 1001252-84.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – REUMATISMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – VARA DA JUSTIÇA ESTADUAL ATUANDO EM COMPETÊNCIA DELEGADA – NATUREZA PREVIDENCIÁRIA DO BENEFÍCIO – MATÉRIA CUJA COMPETÊNCIA É DA JUSTIÇA FEDERAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, INCISO I, PARÁGRAFOS 3o E 4o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL RECONHECIDA DE OFÍCIO.

Ementa:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – REUMATISMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – VARA DA JUSTIÇA ESTADUAL ATUANDO EM COMPETÊNCIA DELEGADA – NATUREZA PREVIDENCIÁRIA DO BENEFÍCIO – MATÉRIA CUJA COMPETÊNCIA É DA JUSTIÇA FEDERAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, INCISO I, PARÁGRAFOS 3o E 4o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL RECONHECIDA DE OFÍCIO.

Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região.